Tribunal: TJBA
Processo: 8024615-60.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024615-60.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: B2W COMPANHIA DIGITAL

Advogado(s)
:
GERSON STOCCO DE SIQUEIRA registrado(a) civilmente como GERSON STOCCO DE SIQUEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu os Embargos à Execução Fiscal opostos pela empresa Americanas S.A., em razão da adesão da Embargante ao REFIS/BA, instituído pela Lei Estadual nº 14.761/2024, com o consequente pagamento do crédito tributário. A sentença homologou a desistência da ação, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, e afastou a condenação em honorários advocatícios, sob fundamento de que a verba já fora quitada administrativamente no ato da adesão ao programa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do feito deveria ter se dado com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “c”, do CPC, diante da adesão ao REFIS; (ii) estabelecer se é devida nova condenação em honorários de sucumbência, mesmo após o pagamento administrativo da verba a título de honorários, no âmbito do parcelamento tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A adesão da Embargante ao REFIS/BA implica o reconhecimento dos débitos tributários e a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, mas não afasta o cabimento da extinção do processo, diante do pedido expresso de desistência da ação por parte da Embargante.

4. Os valores pagos administrativamente a título de honorários, na adesão ao REFIS, possuem natureza de honorários de sucumbência, segundo a jurisprudência pacífica do STJ firmada no Tema 400, o que impede nova fixação judicial da verba sob pena de bis in idem.

5. O precedente do STF nas ADIs 6.167 e 5.910, que reconhece a natureza não processual dos encargos da dívida ativa, não se aplica para justificar nova condenação, pois não elide a natureza sucumbencial dos valores pagos no âmbito do REFIS.

6. A tese de que os encargos administrativos (honorários da dívida ativa) se distinguem dos honorários processuais foi corretamente considerada, mas não afasta a vedação à dupla cobrança, evidenciada pela comprovação de pagamento do valor do débito a título de honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A adesão do contribuinte a programa de parcelamento tributário com quitação de honorários na esfera administrativa impede nova condenação judicial em honorários de sucumbência, sob pena de bis in idem.

2. A distinção entre encargos da dívida ativa e honorários de sucumbência não autoriza a duplicidade de cobrança da verba honorária quando já satisfeita administrativamente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VIII; 487, III, “c”; 85, §2º e §3º; CF/1988, art. 102, §2º; Lei Estadual nº 14.761/2024, arts. 5º e 7º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.075.544/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 17.09.2024; STJ, AgInt no REsp 1.994.559/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 14.11.2022; STF, ADI 6.167/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 16.02.2024; STF, ADI 5.910/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 18.10.2023.

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8024615-60.2024.8.05.0001, em que é Apelante o
E
STADO DA BAHIA
e Apelada a
AMERICANAS S/A.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.